Tribunal: STF
Processo: RE 1327836
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Sinsder – Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA CONTRAMINUTA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SINDICATO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE FILIAÇÃO SINDICAL. SUPOSTA CONDUTA INCOMPATÍVEL COM OS DEVERES DE ASSOCIADOS. OFENSAS À DIRETORIA DA ENTIDADE PROFERIDAS EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA LESÃO À IMAGEM O SINDICATO, APATA A ENSEJAR A INADMISSÃO DOS SERVIDORES. DEVER DO JUDICIÁRIO DE GARANTIR A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE AGREMIAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA MANTIDA. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 8º, I, da Constituição Federal, sustentando que (i) não há obrigatoriedade de um sindicato funcional aceitar filiações, (ii) a interferência do poder público em questões de gestão sindical implica em violação da liberdade de agremiação. 



    Requer, portanto, a reforma da decisão que impôs ao Sindicato a obrigação de filiação dos recorridos em nome dos princípios da liberdade e da autonomia sindical.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, o Tribunal de origem ao analisar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, decidiu que não restou demonstrado que houve divulgação de conteúdo ofensivo ao Sindicato, ou mesmo a seus diretores, nas redes sociais ou em outro meio de propagação, por parte dos requeridos.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    […]



    De fato em sua peça de defesa, o sindicato apelante se limitou a argumentar que, com base no que chamou de princípios da autonomia e liberdade sindical não pode ser compelido a, compulsoriamente, a aceitar a filiação de integrantes da categoria que representa, deixando de colacionar qualquer documentação apta a infirmar a tese defendida pelos promoventes /apelados. 



    Sopesadas essa questões, entendo que, conquanto os depoimentos testemunhais tenham indicado que os recorridos publicaram críticas à gestão do sindicato apelante, não há nos autos substrato probatório suficiente para se concluir de forma categórica que as opiniões externadas ultrapassaram os limites da liberdade de expressão a ponto de ensejar lesão à imagem da Entidade.



    O indeferimento da filiação, portanto, não foi devidamente embasado, exsurgindo o dever do poder judiciário de resguardar a legalidade do procedimento administrativo, sem que isso configure violação à liberdade de agremiação, como acertadamente decidiu o Juízo. 



    […]



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável em sede de recurso extraordinário. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator